Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-83.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVAS JUDICIALIZADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SURSIS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz do Juizado de Violência e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante/DF, que condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c com os artigos 5o, III, e 7o, I , todos da Lei no 11.340/2006, fixadas em 2 (dois) anos, 1 (um) mês, e 27 (vinte e sete) dias de detenção, no regime aberto, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, conforme artigo 77 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, III, e 7o, I , todos da Lei 11.340/2006 e se é possível o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais à vítima ou redução do quantum fixado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o crime de lesão corporal, dispõe a súmula de número 542 do colendo STJ que é pública incondicionada a ação penal relativa ao crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher.
4. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática dos delitos de lesão corporal praticado pelo apelante, em contexto de violência doméstica e familiar, respectivamente contra sua companheira.
5. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
6. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
6. No presente caso, no que concerne à autoria e materialidade dos delitos imputados na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a compreensão do Juízo singular, especialmente pelos depoimentos das vítimas, que são firmes e ricos em detalhes e coerentes com as demais provas produzidas, que a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe.
7. Em que pese a pena definitiva restar fixada em prazo superior a 2 anos e ainda restar caracterizada a reincidência, foi concedida a suspensão condicional da pena, e eventual modificação implicaria em reformatio in pejus tendo em vista a existência de recurso exclusivamente da defesa.
8. Havendo pedido expresso de reparação mínima na denúncia, bem como restando comprovada a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, torna-se inviável o afastamento da condenação por danos morais, fixados em favor da vítima. 8.1 O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Sobre o quantum fixado para a vítima, o valor estabelecido se mostra incoerente com os parâmetros demonstrados nos autos quanto à dinâmica fática, as consequências do delito pelo qual foi condenado o apelante e sua condição econômica, devendo ser redimensionado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso em parte conhecido e parcialmente provido.